Tribunal: TJPA
Processo: 0014411-47.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014411-47.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: WARLEY PANTOJA GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA DOSIMENTRIA DA PENA DE OFÍCIO
1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima ganha especial importância e deve preponderar, sobretudo quando corroborada com as demais provas dos autos, ainda que haja negativa da autoria por parte do réu. 2. Circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra na primeira fase da dosimetria da pena

atraem a fixação de pena-base no patamar legal mínimo
,
devendo ser revista de ofício.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais, mas de ofício reduzida a pena base aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, e de ofício reformar a dosimetria da pena do apelante, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WARLEY PANTOJA GONZAGA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a denúncia que no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 21h50min, o apelante, de bicicleta, aproximou-se da vítima que caminhava na Avenida Doca de Souza Franco, nesta cidade, e, de forma brusca e violenta, arrancou-lhe o aparelho celular que estava alocado na braçadeira. A vítima, então, passou a gritar por ajuda, sendo o réu perseguido e alcançado por populares em motocicletas na Rua João Balbi, esquina com a Avenida Generalíssimo Deodoro, momento em que a polícia interveio e o conduziu à Seccional de São Brás (cf. ID 6460601).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (cf. ID 6460625).

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a sentença condenatória se calcou em simples indícios de autoria, devendo, nessa linha de incerteza quanto à autoria, ser o réu absolvido por
in dubio pro reo
(páginas 02 a 09 do ID 6460634).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (páginas 11 a 16 do ID 6460634).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. 8973633).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

De antemão, consigno que a materialidade restou devidamente comprovada por meio dos documentos acostados aos autos, tal como o auto de exibição e apreensão de objeto componente do inquérito policial (página 9 do ID 6460636), sendo incontroversa no processo.

Pois bem, verifica-se que o argumento central desta apelação se assenta na alegação de que a sentença condenatória teria sido fundamentada em conjunto probatório frágil, insuficiente a caracterizar a autoria delitiva do crime imputado e que, por isso, deveria o réu ser absolvido da acusação que sobre ele pesa.

Não tem razão a defesa.

Ora, a vítima, diferentemente do que afirma a defesa, reconheceu o apelante como o autor do crime tanto na fase de inquérito - o que foi corroborado pela testemunha Marcus Vinícius de Souza Brasil, policial militar condutor, no seu depoimento em juízo (ID 6460613) - quanto na fase judicial, quando em audiência foi capaz de apontar corretamente o apelante, em reconhecimento realizado nos moldes do artigo 226, do CPP (ID 6460608).

Assim, consoante entendimento deste E. Tribunal de Justiça (que reflete, inclusive, o das Cortes Superiores), em crimes patrimoniais, mesmo quando há a negativa de autoria por parte do réu, a palavra da vítima ganha especial importância e deve preponderar.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicada em 2020-11-25)

Para além disso, são uníssonos nos autos, desde a fase inquisitorial, os principais elementos fáticos da ação do agente, como a forma de subtração do objeto, o pedido de ajuda da vítima na rua, a perseguição perpetrada pelos populares ao réu, a chegada a polícia e a recuperação do objeto do crime, de modo que, quando submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, foram todos reafirmados, estando, portanto, bem delineada a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo como prosperar, assim, a tese da defesa.

Porém, compulsando os autos, especificamente no que tange à dosimetria da pena, observa-se a necessidade de ajuste.

Isso por que embora tenha valorado de forma neutra todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, afastando-se incorretamente do patamar mínimo da lei.

Por esse motivo, considerando ser matéria de ordem pública,
de ofício
, reformulo a dosimetria da pena do apelante nos seguintes moldes:

Na
primeira fase
, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais, ajustando a pena-base ao patamar legal mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considero tampouco haver nas
segunda e terceira fases
, respectivamente, atenuantes ou agravantes e majorantes ou minorantes, a incidir, tornando-se, assim,
definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por força do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, e
, de ofício,
reformo a dosimetria da pena do apelante para fixá-la em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/06/2023